Tribunal: TJES
Processo: 0025198-13.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025198-13.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo S.A. em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Edivaldo Comerio e Lucia Piffer Comerio. O embargante alega omissão do julgado por ausência de manifestação sobre a impugnação ao valor da causa, suscitada na contestação aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura omissão a ausência de manifestação, no acórdão, sobre matéria não devolvida no recurso de apelação e, portanto, acobertada pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração que visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento.

A questão relativa ao valor da causa, embora suscitada em contestação, não integrou o objeto do recurso de apelação interposto pela parte adversa, tampouco das contrarrazões do ora embargante, não sendo devolvida à análise do Colegiado.

A inércia da parte em recorrer da sentença no ponto específico do valor da causa acarreta a preclusão, o que impede a reabertura da discussão por meio de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o recurso da outra parte.

Embora o valor da causa seja matéria de ordem pública, a ausência de interposição de recurso próprio pela parte interessada consolida a situação processual, operando-se a preclusão, que a impede de se valer de via recursal imprópria para sanar a própria omissão.

O acórdão embargado analisou todas as teses recursais devolvidas, em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e os limites da devolução recursal, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre matéria não devolvida no recurso de apelação não configura omissão, em razão dos limites impostos pelo efeito devolutivo recursal.

Opera-se a preclusão para a parte que, conformando-se com capítulo específico da sentença, deixa de interpor o recurso cabível, sendo vedada a reabertura da discussão em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para corrigir eventual erro de julgamento ou para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Não há.

Jurisprudência relevante citada
: TJES – Apelação Cível n. 5008577-05.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025198-13.2015.8.08.0035

EMBARGANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:
EDIVALDO COMERIO
e
LUCIA PIFFER COMERIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 9606955) oposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. em face de acórdão (Id. 8967878) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por EDIVALDO COMERIO e LUCIA PIFFER COMERIO, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não se manifestou sobre a impugnação ao valor da causa suscitada em sede de contestação aos embargos à execução. Requereu, ao final, o saneamento do vício com a consequente alteração do valor da causa ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 11922874) e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado foi o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, contudo, dada a mudança de Câmara, os autos foram a este gabinete redistribuídos.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em apreço, o julgado embargado, ao manter a sentença de improcedência dos embargos à execução, analisou
todas as teses recursais devolvidas a este Colegiado
, notadamente a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário e a legalidade dos juros remuneratórios e de sua capitalização. A decisão fundamentou-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, concluindo pela regularidade do título e das cláusulas contratuais.

A questão atinente ao valor da causa, embora suscitada pelo ora embargante em sua impugnação aos embargos à execução, não foi objeto do recurso de apelação tampouco aventado em suas contrarrazões e, portanto, não compôs o objeto de análise do acórdão.

O embargante, ao se conformar com a sentença no que tange a este ponto, permitiu a ocorrência da preclusão, não podendo, agora, por meio de aclaratórios opostos a acórdão que julgou o recurso da parte adversa, pretender reabrir a discussão.

Ainda que o valor da causa seja considerado matéria de ordem pública, passível de controle de ofício pelo magistrado, a inércia da parte em recorrer da decisão de primeira instância sobre o tema específico consolida a situação processual, operando-se a preclusão para a parte, que não pode se valer de via recursal imprópria para sanar sua própria omissão. Nesse sentido: TJES – Apelação Cível n. 5008577-05.2023.8.08.0024, Relator.: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e os limites da devolução recursal.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria, inclusive por meio transverso com a modificação dos honorários advocatícios, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.